Tribunal: TJSP
Processo: 0006569-58.2014.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – OMISSÃO / OBSCURIDADE – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E AOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – OMISSÃO / OBSCURIDADE – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E AOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – INOVAÇÕES RECURSAIS – INADMISSIBILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.